Tribunal: TJES
Processo: 5000547-87.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000547-87.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DE CASTRO ENGENHARIA EIRELI - ME
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000547-87.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: DE CASTRO ENGENHARIA EIRELI - ME

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por De Castro Engenharia EIRELI - ME em face da Decisão contida no id 11646712 do processo originário (n.º 5001748-09.2022.8.08.0035), na qual o MM. Juiz da Primeira Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha, em “
Tutela Provisória de Urgência Cautelar em Caráter Antecedente
” (id 11630677 do processo referência) proposta em face do Município de Vila Velha, indeferiu o pedido de urgência requerido na petição inicial
.

Nas razões de seu recurso (id 2054912) a empresa Agravante aduz que a Decisão recorrida deve ser reformada porque o Magistrado
a quo
contrariou orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmada em recurso repetitivo, haja vista que comete erro de premissa, porquanto “
não se trata de indicação de bem a penhora
” (página 04), mas, sim, de expedição de certidão positiva com efeitos de negativa (CPD-EN).

Na Decisão inserida no id 2071893 o Desembargador substituto Anselmo Laghi Laranja deferiu a tutela de urgência requerida nas razões recursais.

Contrarrazões no id 2372785 pelo desprovimento do recurso.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, em 18 de maio de 2022.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000547-87.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: DE CASTRO ENGENHARIA EIRELI - ME

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, para melhor compreensão da controvérsia trazida a julgamento, peço vênia para transcrever a Decisão contida no id 2071893, proferida pelo Desembargador substituto Anselmo Laghi Laranja:

“Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por De Castro Engenharia EIRELI - ME em face da Decisão contida no id 11646712 do processo originário (n.º 5001748-09.2022.8.08.0035), na qual o MM. Juiz da Primeira Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha, em '
Tutela Provisória de Urgência Cautelar em Caráter Antecedente
' (id 11630677 do processo referência) proposta em face do Município de Vila Velha, segundo o Agravante:

'(...) indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência cautelar antecedente visando a obtenção de Certidão Positiva com Efeito de Negativa (...).' (Página 01 das razões recursais).

Nas razões de seu recurso (id 2054912) a empresa Agravante aduz que a Decisão recorrida deve ser reformada porque o Magistrado
a quo
contrariou orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmada em recurso repetitivo, haja vista que comete erro de premissa, porquanto 'não se trata de indicação de bem a penhora' (página 04), mas, sim, de expedição de certidão positiva com efeitos de negativa (CPD-EN).

Ao final de suas razões, o Agravante defende que possui direito à concessão de tutela recursal de urgência, uma vez que, em sua perspectiva, preenche os requisitos legais para tanto.

É O RELATÓRIO
.
DECIDO
.

Da análise dos autos é possível concluir – com a devida vênia do MM. Juiz
a quo
– que, de fato, houve erro de premissa na Decisão recorrida, uma vez que não há, ainda, ação de execução fiscal nem se pretende, com o ajuizamento da demanda originária, a suspensão da exigibilidade de crédito tributário, mas, sim, apenas de expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, hipótese esta tratada pelo Tema Repetitivo 237 do STJ, julgado nos seguintes termos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. AÇÃO CAUTELAR PARA ASSEGURAR A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. POSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA CAUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
O contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa
. (Precedentes: EDcl no AgRg no REsp 1057365/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2009, DJe 02/09/2009; EDcl nos EREsp 710.153/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 01/10/2009; REsp 1075360/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2009, DJe 23/06/2009; AgRg no REsp 898.412/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 13/02/2009; REsp 870.566/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 11/02/2009; REsp 746.789/BA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2008, DJe 24/11/2008; EREsp 574107/PR, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA DJ 07.05.2007) 2. Dispõe o artigo 206 do CTN que: "tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa."
A caução oferecida pelo contribuinte, antes da propositura da execução fiscal é equiparável à penhora antecipada e viabiliza a certidão pretendida, desde que prestada em valor suficiente à garantia do juízo
. 3. É viável a antecipação dos efeitos que seriam obtidos com a penhora no executivo fiscal, através de caução de eficácia semelhante. A percorrer-se entendimento diverso, o contribuinte que contra si tenha ajuizada ação de execução fiscal ostenta condição mais favorável do que aquele contra o qual o Fisco não se voltou judicialmente ainda. (...). Recurso Especial parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1123669/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010). (Sem grifo no original).

Também do STJ há precedente que confirma o que fora antes afirmado, isto é, o acolhimento da caução para possibilitar a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa não implica na suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Neste sentido:

(...).
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o contribuinte pode, mediante ação cautelar, oferecer garantia para o pagamento de débito fiscal a fim de obter a Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa (CPD-EN), porquanto essa caução equivale à antecipação da penhora exigida pelo art. 206 do CTN; contudo, não é meio apto a suspender a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151 do CTN
. Conferir: REsp 1.123.669/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe de 1/2/2010; AgRg no REsp 1.331.172/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/11/2013; REsp 1.307.961/MT, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 12/9/2012. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 810.212/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 23/03/2017). (Sem grifo no original).

Neste egrégio Tribunal de Justiça (TJES) também há julgados que diferenciam o pedido de expedição de certidão positiva com efeitos de negativa daquele alusivo à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, inclusive com a conclusão de que, no primeiro caso (CPD-EN) não há necessidade de seguir a lista de preferência prevista na Lei de Execuções Fiscais. Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO JUÍZO GARANTIDO POR MEIO DE BEM MÓVEL DE VALOR SUPERIOR À DÍVIDA EQUIPARAÇÃO À PENHORA EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA POSSIBILIDADE OBSERVÂNCIA DA ORDEM DE PENHORA DESNECESSIDADE INTELIGÊNCIA DO ART. 206, DO CTN PRECEDENTES DO STJ RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O ajuizamento prévio de ação anulatória de crédito inscrito em dívida ativa com a indicação de bens à penhora, cujo valor é superior ao débito exigido, assegura ao contribuinte o direito de obter certidão positiva com efeitos de negativa. 2. Segundo a dicção do artigo 206, do Código Tributário Nacional, a emissão da referida certidão em favor do contribuinte que tenha uma ação executiva movida em seu desfavor, desde que tenha sido efetivada a penhora ou cuja exigibilidade esteja suspensa, pois seria contraditório possibilitar a emissão de certidão negativa de débito existente. 3.
Os bens ofertados à penhora não precisam seguir a ordem de prioridade do artigo 11 da Lei nº 6.830/90 para que seja emitida a certidão prevista no art. 206 do CTN, na medida em que os bens de alta liquidez apenas serão exigidos como condição para suspender a exigibilidade do crédito na eventual ação de execução fiscal
. 4. O agravado ofereceu como caução um ônibus no valor de R$ 590.000,00 (quinhentos e noventa mil reais), valor este que suplanta, em muito, o valor da multa que se pretende anular (auto de infração nº 5.042.114.4 Processo Administrativo nº 8.292.109-1) de R$ 75.269,80. Mesmo que referido bem tenha sido dado em garantia a outras 4 ações, como afirmado pelo agravante (fl. 05), o valor total dos débitos discutidos em tais demandas seria de R$ 261.541,62 (duzentos e sessenta e um mil quinhentos e quarenta e um reais e sessenta e dois centavos), portanto, mais valioso que todas as causas somadas. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 014199000465, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 30/08/2019). (Sem grifo no original).

A condição para deferimento do pedido de expedição de CPD-EN, conforme se depreende do precedente repetitivo do STJ, portanto, é a prestação de caução em valor suficiente à garantia do juízo.

No caso, o valor do bem móvel oferecido pela Agravante (veículo Tracker LTZ, ano 2017; R$ 92.976,00, conforme ids 11631005 e 11631003 do processo originário) aparenta ser suficiente à garantia do juízo, já que bastante superior à dívida (R$ 23.468,58, conforme id 11630700 do processo referência) que, dentre outras circunstâncias, representou restrições ao nome da Agravante (vide id 11630698 dos autos originários) existente no Município de Vila Velha.

Assim, porque os fundamentos declinados nas razões recursais são aptos a demonstrar a probabilidade de êxito do recurso, bem assim porque há risco de dano caso não se conceda a medida urgente pretendida pela Agravante, a conclusão é pelo deferimento da tutela recursal de urgência requerida no presente Agravo de Instrumento.

Do exposto,
defiro
o pedido de urgência formulado nas razões recursais para, antecipando os efeitos da tutela recursal, determinar que o Município de Vila Velha expeça certidão positiva com efeitos de negativa à Agravante, haja vista que a caução ofertada é suficiente a garantir o juízo.”

O Município Agravado, ao pugnar pelo não provimento do recurso em sede de contrarrazões (id 2372785), argumenta, em síntese, que o veículo oferecido como garantia de pagamento do débito fiscal – e que viabilizou a ordem concedida nesta Instância
ad quem
– não é de propriedade da Agravante, mas, sim da sociedade empresária De Castro Negócios Imobiliários Ltda-ME, inscrita no CNPJ sob o n.º 39.335.377/0001-37, o que denota, segundo o Agravado, a inidoneidade da garantia.

A alegação do Agravado, em verdade, é bastante relevante mas não a ponto de infirmar os termos da Decisão proferida pelo Desembargador substituto Anselmo – a qual foi amparada, inclusive, em julgado repetitivo do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Isso porque o fato do bem dado em garantia não ser de titularidade da Agravante não conduz, de forma direta e automática, à conclusão de sua inidoneidade ou, ainda, de que ele não se pode servir como garantia de pagamento do débito fiscal.

Em primeiro lugar, porque admite-se que o devedor pode fornecer como garantia de pagamento de débito fiscal bem de terceiros, desde que, nesta hipótese, tenha autorização para tal.

E em segundo lugar, porque pela simples consulta da situação cadastral da Agravante (CNPJ n.º 10.764.562/0001-65) e da De Castro Negócios Imobiliários Ltda-ME (CNPJ n.º 39.335.377/0001-37) no endereço eletrônico da Receita Federal, constata-se que as duas empresas possuem o mesmo Sócio-Administrador (Leandro Canal Castro), circunstância que faz presumir – ou até mesmo dispensar – a autorização.

Assim, conforme concluiu o Desembargador substituto Anselmo, porque o bem ofertado pela Agravante é mais que suficiente para garantir o pagamento do débito fiscal indicado nos autos, de rigor a confirmação da Decisão inserida no id 2071893.

Do exposto, ao tempo em que confirmo o
decisum
liminar proferido neste recurso, dou provimento ao recurso para reformar a Decisão recorrida e deferir o pedido de urgência formulado na petição inicial, de modo a determinar que o Município de Vila Velha expeça certidão positiva com efeitos de negativa à Agravante, haja vista que a caução ofertada é suficiente a garantir o juízo.

É como voto.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Des. Relator.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO SUFICIENTE A GARANTIR O PAGAMENTO DO DÉBITO FISCAL. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do entendimento do c. STJ, firmado em sede de recurso repetitivo (Tema 237), o “contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa. (...) A caução oferecida pelo contribuinte, antes da propositura da execução fiscal é equiparável à penhora antecipada e viabiliza a certidão pretendida, desde que prestada em valor suficiente à garantia do juízo” (REsp 1123669/RS). 2. Também do STJ a orientação segundo a qual “o contribuinte pode, mediante ação cautelar, oferecer garantia para o pagamento de débito fiscal a fim de obter a Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa (CPD-EN), porquanto essa caução equivale à antecipação da penhora exigida pelo art. 206 do CTN; contudo, não é meio apto a suspender a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151 do CTN” (AgRg no AREsp 810.212/RS). 3. Caso concreto em que o valor do bem oferecido como garantia (veículo) é superior em quase 03 (três) vezes a dívida fiscal, sendo possível a expedição da certidão positiva com efeitos de negativa. 4. Além de ser possível a prestação de bem de terceiro como garantia de pagamento da dívida, desde que devidamente autorizado, hipótese em que o bem oferecido pertence a empresa que possui o mesmo sócio-administrador, presumindo-se a autorização. 5. Decisão reformada. 6. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.